Tribunal: TJMT
Processo: 0004819-45.2010.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
APELANTE(S):
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT
APELADO(S):
SANDRA URDRE ZEFERINO

Número do Protocolo: 156298/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO.
“Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.” (AgInt no RO nos EDcl nos EDcl no AREsp 1678511/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)

APELANTE(S):
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT
APELADO(S):
SANDRA URDRE ZEFERINO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto por Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos no cumprimento de sentença promovido por Sandra Uhdre Zeferino, em que o juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido formulado, a fim de reduzir a multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), para R$ 300,00 (trezentos reais).
Nas razões recursais, o apelante argui inviabilidade da via eleita, alegando que a prova deve ser pré-constituída, o que não é admitido na via do mandado de segurança. No mérito, defende que a exigência da negativa de multas par ao licenciamento de veículo não constitui abuso, nem ilegalidade, e que, além disso, o Código de Processo Civil reputa válida a notificação procedida por mera remessa postal, embora devolvida por ausência de atualização de endereço.
A apelada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (fls. 92-TJ).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça informou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (fls. 99/101-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, objetiva a apelante a reforma da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos no cumprimento de sentença promovido por Sandra Uhdre Zeferino, em que o juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido formulado, a fim de reduzir a multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), para R$ 300,00 (trezentos reais).
Em que pesem as alegações do recorrente, o recurso não merece ser conhecido.
De acordo com o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, a apelação conterá, obrigatoriamente, os fundamentos de fato, de direito e as razões que ensejarão a possível reforma da sentença.
A respeito da matéria leciona Humberto Theodoro Junior, in verbis:
“Constitui, ainda, pressuposto do recurso a motivação, pois 'recurso interposto sem motivação constitui pedido inepto'. Daí estar expressa essa exigência no tocante à apelação (art. 514, II), ao agravo de instrumento (art. 524, I e II), aos embargos de declaração (art. 536), recurso extraordinário e ao especial (art. 541, III), e implícita no que tange aos embargos infringentes (art. 531).” (Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 53a Ed. Forense, 2012, pág. 607).

No entanto, o recorrente em nenhum momento impugnou os fundamentos adotados na sentença, qual seja, a manutenção da astreinte fixada nos autos do mandado de segurança, trazendo à tona questões já decididas na sentença com trânsito em julgado (fls. 69/73-TJ, autos em apenso).
É cediço que em observância ao princípio da dialeticidade, não basta à parte manifestar, apenas, a vontade de recorrer, sendo sua obrigação expor em seu recurso os motivos pelos quais se insurge, indicando as razões de fato e de direito que ensejariam a reforma da decisão.
Nas palavras de Cássio Scarpinella Bueno:
“ Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar a sua posição jurídica como a mais correta. Na perspectiva recursal, é a decisão que deve ser confrontada” (in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Volume 5, 2008, p. 30-31).

No caso, o apelante deixou de esboçar de forma clara e precisa a sua irresignação quanto a sentença, e não apresentou razão hábeis a contrapor as fundamentações apresentadas.
Assim, resta clarividente a ofensa ao princípio da dialeticiadade, decorrente da falta de impugnação no tocante à fundamentação da decisão recorrida, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC/2015.
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
1. Ação de reintegração de posse.
2. A interposição equivocada de recurso quando há expressa disposição legal do recurso cabível, afasta a dúvida objetiva e constitui manifesto erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.
3. Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no RO nos EDcl nos EDcl no AREsp 1678511/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.” (N.U 0002229-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021) (destaquei)

Sendo assim, não havendo impugnação aos fundamentos da sentença, o recurso carece de requisito essencial para a sua a admissibilidade, razão pela qual inviável o conhecimento do apelo, não há como conhecer da apelação.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR